Tribunal: TJDFT
Processo: 0709788-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709788-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VEM COMERCIO DE VEICULOS EIRELI AGRAVADO: WALERIA RODRIGUES MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VEM COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI contra decisão proferida pela i. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de cobrança no 0704518-33.2022.8.07.0007 ajuizada pela agravante em desfavor de WALERIA RODRIGUES MOREIRA, declinou da competência para a comarca de Alexânia – GO. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Desnecessária a intimação para contrarrazões, ante a ausência de citação na origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora